Tribunal: TJES
Processo: 5001529-40.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001529-40.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILSON OLIVEIRA DE JESUS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001529-40.2024.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
GILSON OLIVEIRA DE JESUS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MULTAS DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTOS E DISPOSITIVO. PRAZO PRESCRICIONAL E CAUSAS SUSPENSIVAS/INTERRUPTIVAS NÃO CORRETAMENTE OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido DETRAN, ora Recorrente, em face de sentença que declarou prescritas e inexigíveis
as multas n°
T117904694 e PM40135558. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação contra o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo - DETRAN/ES, na qual o Autor busca a declaração de inexigibilidade de multas de trânsito e a consequente extinção do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (PSDD). Afirma que as multas foram impostas há mais de cinco anos, sob certos autos de infração (AITs) oriundos de outros órgãos autuadores, e que tais débitos encontram-se prescritos, motivando o ajuizamento da ação. Pleiteou: declaração de prescrição das multas constantes dos autos de infração números T117904694 e PM40135558; inexigibilidade dos débitos decorrentes; extinção do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir em seu desfavor.

(3). De início, verifica-se que, data venia, a sentença incorreu em contradição, pois fundamentou que havia prescrição do direito do Autor em questionar a legalidade dos autos de infração, mas declarou prescrita e inexigível a cobrança das multas, sem adequada apuração dos prazos e causas interruptivas aplicáveis.

(4). Com efeito, pelos documentos e fundamentos expostos no recurso, verifica-se que as infrações datam de 2017 e 2018, sendo certo que o Autor não apresentou defesa administrativa, nem houve decisão judicial anterior capaz de interromper o prazo prescricional.

(5). Nesse sentido, a própria sentença contradiz sua lógica ao confundir o direito de ação do cidadão com o prazo de exigibilidade do débito administrativo, devendo-se apurar de modo distinto a prescrição do direito de cobrar as multas e a prescrição para discutir a legalidade dos atos. Assim, considerando que o Autor/Recorrido tomou ciência das infrações ainda em 2018, tendo promovido o ajuizamento da presente demanda em 2024, há que se reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal no caso concreto, verificando-se, por consequência, a exigibilidade das multas constantes dos autos de infração T117904694 e PM40135558.

(6).
Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Réu
para reconhecer a prescrição, extinguindo o feito com fulcro no art. 487, II, do CPC.

(7). Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)